Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO EVIDENCIADA – LAUDO PERICIAL - SUBMEDIÇÃO – PROVA DO DÉBITO CONSTITUÍDA - ÔNUS DA PROVA – FATURAS MANTIDAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O laudo pericial combatido pela parte recorrente realizou estudo no hidrômetro aferidor das faturas impugnadas (Y14S965422), assentando que de fato o aparelho registrava consumo a menor do que o cobrado regularmente, concluindo que não há necessidade de refaturamento.
II – “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSINEIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 962.491.371-49 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO EVIDENCIADA – LAUDO PERICIAL - SUBMEDIÇÃO – PROVA DO DÉBITO CONSTITUÍDA - ÔNUS DA PROVA – FATURAS MANTIDAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - O laudo pericial combatido pela parte recorrente realizou estudo no hidrômetro aferidor das faturas impugnadas (Y14S965422), assentando que de fato o aparelho registrava consumo a menor do que o cobrado regularmente, concluindo que não há necessidade de refaturamento.

II – “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001553-66.2017.8.11.0041 interposto por ROSINEIA APARECIDA BARBOSA contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO E REFATURA DA CONTA DE ÁGUA, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PERDAS E DANOS) E DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123110178 o magistrado aquo julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela Autora ROSINEIA APARECIDA BARBOSA em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO. Condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 4666452), nos termos do artigo 98,§3o do NCPC.

Em suma, aduz a recorrente sob ID. 123110184 que trouxe na peça inaugural os comprovantes de consumo dos últimos 8 (oito) meses (janeiro/2016 a setembro/2016, exceto maio/2016, onde tem como média de 11,38 metros cúbicos mensais, e valor médio de R$ 33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos); que no mês competência outubro/2016 faturou 42 metros no valor de R$ 210,94 e no mês competência novembro/2016 faturou 43 metros valor de R$ 217,39; informou que a troca do hidrômetro ocorreu em 21/11/2016, entretanto, no mês referência dezembro/2016, vencimento 12/01/2017 - sem qualquer motivo, a CAB CUIABÁ S.A apresentou uma fatura de água referente ao hidrômetro Y14S965422 com consumo de 307 metros cúbicos de água, no valor de R$ 2.732,12 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e doze centavos) e fez prova no extrato da fatura juntada nos autos;

Alega que ficou claro na presente demanda, que a concessionaria trocou o hidrômetro em 21/11/2016, por um hidrômetro novo, e, e que a partir de janeiro de 2017, a quantidade de água registrada e consumida passou a ser correta.

Afirma que quando ao Laudo Pericial complementar, o magistrado não se apercebeu que consta da peça inaugural que o hidrômetro que estava com defeito é no Y14S965422, que causou as faturas irregulares dos meses de outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016, que foi substituído em 21/11/2016, e, que o hidrômetro que foi periciado foi o hidrômetro novo no Y13B012245;

Sustenta que o hidrômetro que estava com defeito é no Y14S965422, que foi substituído em 21/11/2016, enquanto que o hidrômetro que foi periciado é o hidrômetro novo no Y13B012245;

Requer seja reformada a r. sentença para reembolsar o autor dos valores cobrados a maior nos meses competência outubro/2016, novembro/2016, no valor de R$ 361,53 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos); refaturamento do mês competência dezembro/2016, pela média dos meses de janeiro/2016 a setembro/2016 de R$ 33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos); indenização por danos morais conforme consta da peça inaugural no valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais); custas e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões sob ID. 123110187 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO E REFATURA DA CONTA DE ÁGUA, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PERDAS E DANOS) E DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por ROSINEIA APARECIDA BARBOSA, doravante denominada recorrente, em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora que os valores cobrado dos meses de competência outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016 são incorretos, com grande discrepância da média de consumo dos últimos 09 (nove) meses (janeiro/2016 a setembro/2016).

Pretende a parte recorrente/autora reembolsar o autor dos valores cobrados a maior nos meses competência outubro/2016, novembro/2016, no valor de R$ 361,53 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos); refaturamento do mês competência dezembro/2016, pela média dos meses de janeiro/2016 a setembro/2016 de R$ 33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos); indenização por danos morais conforme consta da peça inaugural no valor de R$ 18.740,00

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme noticiado, discute-se nos autos a legalidade das cobranças das faturas dos meses de competência outubro/2016 (ID. 123110042 - Pág. 2) novembro/2016 (ID. 123110042 - Pág. 1) e dezembro/2016 (ID. 123110041 - Pág. 1), cujos quais o recorrente/autor reputa serem indevidas, diante de valores discrepantes com o consumo real.

De igual forma, verifica-se pelas faturas supracitadas que o hidrômetro responsável pela aferição do consumo das referidas faturas impugnadas é registrado sob seguinte registro: Y14S965422, por sua vez, o laudo pericial consignou (ID. 123110141 - Pág. 26):

“Na data da inspeção foi constatado que se encontra no imóvel o Hidrômetro no Y14S965422 estava sem lacre do INMETRO, qual foi retirado para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO.

(...)

EXAMES LABORATORIAIS DO HIDRÔMETRO No Y14S965422

Realizados os procedimentos até então citados, foi realizada pelos técnicos da Concessionária Águas Cuiabá, acompanhados pela parte Requerente, a retirada do hidrômetro n.o Y14S965422 para a realização dos testes laboratoriais de vazão junto ao INMETRO a fim de verificar se o hidrômetro está dentro dos padrões estabelecidos na Portaria 295/2018.

(...)

RESULTADO DOS TESTES DE AFERIÇÃO:

Conforme observado através do Laudo de Aferição emitido pelo Inmetro, os testes realizados apuraram que o hidrômetro não satisfaz as condições mínimas estabelecidas pela portaria n.o 295/2018...

(...)

Deste modo, após procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y14S965422 tem-se por resultado que este encontra-se fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo.

(...)

Desta forma CONCLUI-SE:

III. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, a reclamação recai sob o aumento das faturas outubro, novembro e dezembro de 2016 as quais foram registradas pela ocorrência lida no medidor, foi possível analisar o aparelho Y14S965422 que registrou as faturas reclamadas, o mesmo foi aprovado em dois dos três testes de vazões, e reprovado no teste de vazão mínima, apresentando submedição, ou seja, não registrava toda a água consumida no imóvel, estando de fora dos requisitos estabelecidos pela Portaria INMETRO n.o 295/2018, não havendo necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide.”

Percebe-se que o laudo pericial combatido pela parte recorrente realizou estudo no hidrômetro aferidor das faturas impugnadas (Y14S965422), assentando que de fato o aparelho registrava consumo a menor do que o cobrado regularmente, concluindo que não há necessidade de refaturamento.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. TROCA. AUMENTO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. PARÂMETROS DE CÁLCULO PARA A RECUPERAÇÃO QUE CONDIZ COM O CONSUMO DA UNIDADE APÓS A TROCA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71006845622, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006845622 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2017).

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder das apeladas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022